Tribunal: TJES
Processo: 0028376-96.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação de rescisão contratual, reconheceu a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega de imóvel, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a inversão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à (i) causa da rescisão contratual; (ii) ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) à base de cálculo da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou detalhadamente a controvérsia, concluindo pela culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel, o que afasta a alegação de culpa do comprador pela não obtenção de financiamento bancário.

4)
A tese fixada no Tema nº 1002 do STJ não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da vendedora, e não por iniciativa do comprador, sendo correta a incidência de juros de mora a partir da citação.

5)
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando-se a pretensão da embargante como mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção.

2. A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC, sendo aplicados juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador.

4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional.

5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489 e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1002.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028376-96.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: FRANCLIM DOS SANTOS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação de rescisão contratual, reconheceu a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega de imóvel, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a inversão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à (i) causa da rescisão contratual; (ii) ao termo inicial dos juros de mora e (iii) à base de cálculo da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou detalhadamente a controvérsia, concluindo pela culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel, o que afasta a alegação de culpa do comprador pela não obtenção de financiamento bancário.

4)
A tese fixada no Tema nº 1002 do STJ não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da vendedora, e não por iniciativa do comprador, sendo correta a incidência de juros de mora a partir da citação.

5)
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando-se a pretensão da embargante como mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção.

2. A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC, sendo aplicados juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador.

4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional.

5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489 e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar supostas omissões no acórdão embargado, relativas à causa da rescisão contratual, ao termo inicial dos juros de mora e à base de cálculo da multa.

Todavia,
infere-se
que

o
acórdão

embargado examin
ou

detalhadamente

a controvérsia,
lastreado
em
entendimento do
s Tribunais Superiores e
deste Sodalício
,
como subsegue
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas por Al Mare Empreendimentos Ltda. e Franclim dos Santos Cardoso contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da construtora, a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic, a inversão da cláusula penal e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além da condenação equânime das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer os critérios para devolução dos valores pagos, incluindo correção monetária e juros; e (iii) determinar a configuração de danos morais e a adequação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O atraso na entrega do imóvel, previsto para março de 2015, ocorreu somente em maio de 2018, caracterizando inadimplemento absoluto por parte da construtora, independentemente da obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

4) A devolução integral das parcelas pagas é devida, sem retenção, por culpa exclusiva da construtora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

5) A correção monetária deve incidir pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, sob pena de bis in idem.

6) A inversão da cláusula penal é cabível quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador, conforme entendimento do STJ (Tema 971).

7) O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos.

8) A sucumbência deve ser redistribuída, considerando que três dos quatro pedidos foram acolhidos, fixando-se a proporção de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. desprovido. Recurso de Franclim dos Santos Cardoso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção.

2. A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC, sendo aplicados juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador.

4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional.

5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 927; CPC, art. 85, § 11; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.148.949/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação nº 011160107378, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06.2019; TJES, Apelação nº 035150212815, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2019.

A embargante alega que o acórdão fora omisso por não enfrentar o argumento de que a rescisão decorreu da culpa do comprador, que não obteve financiamento bancário.

Contudo, a matéria fora expressamente decidida no voto condutor do acórdão, que concluiu pela culpa exclusiva da construtora.

Constou de forma clara que o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso e configura inadimplemento absoluto da obrigação assumida pela vendedora, que não está atrelada à obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

Via de consequência, a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, com base no Tema nº 1002 do STJ, nem tampouco prospera.

A tese fixada no referido tema repetitivo se aplica somente aos casos em que a resolução do contrato ocorre por iniciativa do promitente comprador.

Tendo o acórdão reconhecido a culpa exclusiva da promitente vendedora, a tese se torna inaplicável, incidindo a regra geral para inadimplemento contratual, com juros a partir da citação, conforme decidido e fundamentado.

No que tange à base de cálculo da multa, o acórdão confirmou a inversão da cláusula penal com base no Tema 971 do STJ, mantendo a condenação imposta em primeira instância quanto a este ponto.

Na ocasião, ponderou-se que a a
ção de exibição de documentos

fora sucedida por pedido de cobrança com base no
caput
do art. 308 de CPC, impugnado por contestação apresentada pela embargante, revelando nítida resistência à pretensão deduzida.

Ademais, a condenação em honorários não se vinculou apenas ao pedido de exibição, mas à sucumbência no pedido principal de cobrança.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões